Tribunal: TJMT
Processo: 0001225-28.2011.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001225-28.2011.8.11.0086
RECORRENTE: TADEU EDUARDO DE TOLEDO MORAES
RECORRIDOS: COTRIM DIAS E CIA LTDA. E OUTRA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001225-28.2011.8.11.0086
RECORRENTE: TADEU EDUARDO DE TOLEDO MORAES
RECORRIDOS: COTRIM DIAS E CIA LTDA. E OUTROS
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial (id 97808458) interposto por TADEU EDUARDO DE TOLEDO MORAES com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 81318479):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE A EXECUÇÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.
“As questões incidentalmente discutidas e apreciadas ao longo do curso do processo, que foram mantidas em grau recursal, não podem voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo, sob pena de haver afronta à segurança jurídica e ao instituto da coisa julgada material.” (TJ-RS - AI: 70081873341 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2019)”. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0001225-28.2011.8.11.0086, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 23/03/2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no id. 94581527.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, II, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido não se manifestou sobre: “(...) deixou de verificar que a matéria devolvida ao TJMT através da interposição do AI 40161/2011, limitou-se à análise da decisão sumária exarada pelo do juízo piso (fls. 168/169) nos autos da execução provisória (portanto autos diversos – cod. 49997) – a qual fora proferia initio litis e inaudita altera partes”.
“(...) o fato de que entre a análise do pleito liminar - de natureza provisória - ocorrido em 21/04/11, arrimado apenas nas provas iniciais colacionadas pelo Exequente na exordial e, a prolação da sentença em 9/11/12, conta-se tramite processual de 1 ano e 7, meses com diversos desdobramentos processuais com fatos e provas novas, – capazes de estabelecer juízo fático diverso do exposto na decisão liminar e, da própria decisão proferida no mencionado agravo – inclusive com confissões processuais e juntada de documentos pelo terceiro Interessado – COTRIM DIAS – que vieram a ratificar a existência de fraude”
“(...) Ademais disso, fazendo tal análise superficial dos fatos e fundamentos jurídicos envoltos a lide originária, se limitou a empregar conceitos jurídicos (coisa julgada) sem explicar os motivos concretos da sua incidência no caso concreto, além de julgar o feito invocando precedentes, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos”.
Por fim assevera que: “(...) à decisão exarada pelo E. TJMT, o v. acordão: a) não enfrentou os argumentos e arrazoados sustentadas pelo Apelante/Recorrente, assim como, todas as peculiaridades e desdobramentos processuais postos nos autos, tendo se limitado a fazer assertiva genérica no sentido de que, o fato deste Tribunal já ter se manifestado sobre a inexistência de fraude à execução no início do processo – mesmo em autos diversos e em cognição sumária – tal matéria estaria acobertada pelo manto da coisa julgada, sem, contudo, enfrentar as especificidades fáticas e jurídicas relativas ao tramite processual desde a origem, as quais foram pontualmente aduzidas e fundamentadas pelo Apelante, inclusive com arrimo em diversos precedentes jurisprudências igualmente ignorados”.
Recurso tempestivo (id 94826985).
Contrarrazões (id 97511476)
Sem contrarrazões pelas partes recorridas JULCEU MOGNON e LURDES ALBERTINHA NOVELLI MOGNON (id. 101666495).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, II, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC – decisão sem omissão e fundamentada
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso em relação a seguintes questão: “(...) (a) não enfrentou os argumentos e arrazoados sustentadas pelo Apelante/Recorrente, assim como, todas as peculiaridades e desdobramentos processuais postos nos autos, tendo se limitado a fazer assertiva genérica no sentido de que, o fato deste Tribunal já ter se manifestado sobre a inexistência de fraude à execução no início do processo – mesmo em autos diversos e em cognição sumária – tal matéria estaria acobertada pelo manto da coisa julgada, sem, contudo, enfrentar as especificidades fáticas e jurídicas relativas ao tramite processual desde a origem, as quais foram pontualmente aduzidas e fundamentadas pelo Apelante, inclusive com arrimo em diversos precedentes jurisprudências igualmente ignorados; b) se limitou a invocar precedentes, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aqueles fundamentos. Deixou de seguir jurisprudência e precedentes invocados pelo Embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento; c) padeceu de erro material face a contradição entre a ementa e a fundamentação; d) mostra-se obscuro e contraditório em razão de que o, julgado (paradigma) que serviu de base para estruturar a ementa e a fundamentação do acordão está em total contradição com a realidade posta nestes autos.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, bem como houve devido fundamento, como se observa da transcrição abaixo (id 95887991):
“(...) O presente recurso não comporta acolhimento.
Isso porque, acerca da inexistência de fraude a execução, o magistrado consignou: Autos de cód. 50163
“Trata-se de embargos de terceiro, judicializados por Cotrim Dias & Cia Ltda-Me em face de Tadeu Eduardo de Toledo Moraes, Julceu Mognon e Lurdes Albertina Novelli Mognon, postulando, em síntese, inexistência de fraude à execução e existência de bens do embargado executado Julceu Mognon a justificar a inexistência de insolvência para que não seja constrito o imóvel de Mat. 5045-CRI/Nova Mutum.
A lide perpassou por resolução, em instância ad quem, no Agrv. 40.161/2011.
Nos autos de cód. 50163, julgo procedentes os embargos, tornando definitiva a desconstituição da constrição real na Mat. 5.045-CRI/Nova Mutum e condenando a parte embargada em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desapensando-se e arquivando-se após o trânsito em julgado;”
De fato, tendo este Tribunal de Justiça já se manifestado acerca da inexistência de fraude a execução, ainda que em processo diverso, mas que envolve as mesmas partes, inviável qualquer outra discussão pelo magistrado de 1o grau.
Esta Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento 40161/2011 consignou expressamente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - FRAUDE À EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ALIENADO - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 375 DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não consta dos autos conteúdo probatório que demonstre a impossibilidade de adimplência das obrigações por parte do executado. Há que perquirir a má-fé dos particulares consilium fraudis, o que, a princípio, não está demonstrada neste feito, porque não se pode presumir que as partes contratantes agiram com má-fé. Nos termos da Súmula no 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, o que não restou demonstrado no presente caso.” (AI 40161/2011. Rel. Desa. MARIA HELENA PÓVOAS. Julgado em 14/12/2011).
Consignou a douta Relatora que, inclusive, realizou uma análise minuciosa do caso objeto do litígio:
“Observo que, no caso em análise, não estão presentes os requisitos para configuração da fraude, uma vez que, quando da aquisição do imóvel, frise-se, que não era o objeto do litígio, inexistia restrição de qualquer espécie em seu registro (matrícula de fl. 158/TJ), o que favorece o Recorrente, pois o art. 659, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que o Exequente deve providenciar a averbação no ofício imobiliário para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, independentemente de mandado judicial, senão vejamos, verbis:
“(...) Analisando o art. 659, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, leciona Cândido Rangel Dinamarco:
(...) Outrossim, a configuração da fraude à execução exige, além do manejamento da ação executiva com citação válida ao tempo da alienação e que a penhora seja inscrita no registro imobiliário, de forma a tornar eficaz o ato constritivo perante terceiros de boa-fé, a comprovação dos indícios de insolvência do devedor, o que não ocorreu nos autos.
No tocante ao estado de insolvência do devedor, enfatiza Humberto Theodoro Júnior: (...)
Com efeito, não há nos autos conteúdo probatório que demonstre a impossibilidade de adimplência das obrigações por parte do executado. Ao contrario, verifico pelos documentos de fls. 451 a 459, que o Executado possui patrimônio, o que não o torna insolvente. Assim, desnatura-se a existência de ardil, pois “a prova da insolvência da devedora é indispensável para caracterizar a fraude à execução e compete ao exeqüente.” (RSTJ 73⁄227, Bol. AASP 1.483⁄119)
Nesse sentido, decisão deste Sodalício, de minha relatoria:
(...). Ademais, há de se perquirir a má-fé dos particulares (consilium fraudis), o que, em princípio, não está demonstrada neste feito, porque não se pode presumir que as partes contratantes agiram com má-fé. Há que se investigar de fato se a Agravante tinha conhecimento da existência da ação, bem como de que esta poderia levar a insolvência do demandado.
(...) Como se vê, a boa-fé objetiva diz respeito à norma de conduta, que determina como as partes devem agir, e é presumida. Por outro lado, a má-fé deve ser cabalmente demonstrada.
(...)É certo dos autos que não restou comprovada a ocorrência da fraude, pois à época da venda do imóvel sua documentação encontrava-se perfeita e desembaraçada, permitindo a realização da compra por meio do contrato encartado às fls. 227 a 229.
Como já salientado, a Ação de Rescisão Contratual ajuizada em 20.07.2005, referia-se ao imóvel rural denominado Fazenda Rio Brilhante, com 514,87 hectares, inscrito na matrícula no 32.392 (Proc. 1019/2006 - fls. 85 a 88/TJ), cuja sentença foi proferida em 08.5.2008, vindo a ser executada provisoriamente em 19.4.2011.
De outro turno, o imóvel objeto da matrícula 5.045, foi vendido a Agravante em 18.01.2008, antes da prolação da sentença, e nesta data não havia nenhuma constrição em seu registro.
Verifico dos documentos coligidos aos autos, que a Agravante tomou as precauções necessárias à sua aquisição, uma vez que o imóvel estava livre e desembaraçado e não havia dívidas vultuosas pendentes, por meio do documento de fl. 239, emitido pela SERASA em 07.01.2008.
Ora, como já exaustivamente afirmado, o registro da penhora é pressuposto de eficácia erga omnes, e se destina a proteger os terceiros de boa-fé e dar segurança jurídica aos negócios. Justifica-se como meio de se evitar que o terceiro de boa-fé, na certeza de estar fazendo um bom negócio, despenda recursos na aquisição de um bem que poderá perder posteriormente em decorrência de uma ação judicial cuja existência não tinha condições de conhecer.
(...) É de se ressaltar que a Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça encerrou a discussão a respeito da fraude à execução e estabeleceu: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
(...) A reforçar a boa-fé dos adquirentes, quando tomaram ciência da Ação, após a compra, uma vez que houve a tentativa da hipoteca judicial no bem que lhe pertencia, ajuizaram a Ação Cautelar para consignação em pagamento em 10.02.2009, para se prevenirem quanto a possíveis litígios, o que a meu entender demonstra a boa-fé dos Recorrentes, inclusive depositando judicialmente os valores pela compra do imóvel, conforme se verifica à fl. 272, entretanto, tal ação foi julgada improcedente, conforme decisão de fls. 273 a 274.
Há que se considerar também, que o imóvel registrado sob a matrícula 5.045, conforme se verifica da certidão acostada às fls. 335 a 338/v, foi subdividido em 12 quadras e 227 lotes, criando-se o Loteamento Primavera, cujos imóveis já foram vendidos a terceiros, conforme se verifica da planilha acostada às fls. 346 a 353/TJ e instrumentos de contratos de 128 lotes vendidos, conforme documentos de fls. 523 a 778.
Consta ainda nos autos, às fls. 780 a 805, fotos do Loteamento Primavera, nas quais se verificam a existência de construções de casas pelos moradores que adquiriram o loteamento, terceiros de boa-fé, que lá se instalaram de forma legitima e que nada tem a ver com a contenda instalada entre os Senhores Tadeu Eduardo de Toledo Moraes e Julceu Mognon.
Logo, não vislumbrando provas da ocorrência da fraude à execução, deve ser considerada válida a alienação, não havendo motivo a ensejar a restrição dos bens da Agravante, haja vista que não houve penhora anterior, muito menos a demonstração da má-fé.”
Assim, evidente que a questão da inexistência de fraude a execução está acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que merece ser mantida a decisão recorrida.
A coisa julgada é instituto tratado no artigo 502 e seguintes do Código de Processo Civil (...) A propósito: Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso”. (id. 79421452)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, §1o, II, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ante o exposto, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário (id. 97808467) interposto por TADEU EDUARDO DE TOLEDO MORAES com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 81318479):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE A EXECUÇÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.
“As questões incidentalmente discutidas e apreciadas ao longo do curso do processo, que foram mantidas em grau recursal, não podem voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo, sob pena de haver afronta à segurança jurídica e ao instituto da coisa julgada material.” (TJ-RS - AI: 70081873341 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2019)”. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0001225-28.2011.8.11.0086, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 23/03/2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no id. 94581527.
Nas razões do recurso extraordinário a parte recorrente sustenta violação ao artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, ao argumento de afronta ao princípio do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição pela ocorrência da supressão instância, devendo ser invalidada a decisão do agravo de instrumento (autos 49997) para ser afastada a alegação de coisa julgada, decidindo o mérito da demanda, considerando todos os fatos e provas presentes nos autos.
Recurso tempestivo (id 98052976)
Contrarrazões (id 101277963)
Sem contrarrazões pelas partes recorridas JULCEU MOGNON e LURDES ALBERTINHA NOVELLI MOGNON 9id. 101666495)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, LIV, da CF, está amparada na assertiva de afronta ao princípio do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição pela ocorrência da supressão instância, devendo ser invalidada a decisão do agravo de instrumento (autos 49997) para ser afastada a alegação de coisa julgada, decidindo o mérito da demanda, considerando todos os fatos e provas presentes nos autos.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660).
Ante o exposto: a) inadmito o recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante a não omissão da decisão recorrida; b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas 660/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça